Tribunal: TJES
Processo: 5022994-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022994-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: ANDRESSA SANTOS JUNGER HOTZINGER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022994-31.2021.8.08.0024

RECTE.: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G

RECDO.: ANDRESSA SANTOS JUNGER HOTZINGER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO LITERAL DA PEÇA CONTESTATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, ter adquirido bilhete aéreo para realizar viagem de Viena (Áustria) x Vitória, na data de 09/02/2021 e retorno previsto para o dia 04/05/2021. Destaca que ao chegar no Aeroporto de Vitória foi negado o embarque pela companhia aérea TAM, que faria o trecho VIX x GRU, tendo em vista que seu nome não estava como descrito na passagem. Foi necessário adquirir novo bilhete, gerando gasto desnecessário. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no id. 15475656. 2. Tese da parte requerida: Informa que não é possível saber se o erro no nome da autora foi ocasionado pela mesma no momento da compra ou pela companhia aérea TAM, na emissão do bilhete. Em sede recursal, busca a reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento do valor de R$13.695,74 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as requeridas ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque a recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando inexistir falha na prestação dos serviços. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação, retirando-se do texto apenas alguns não mais relevantes à fase processual recursal. Analisando-se atentamente seu conteúdo, verifica-se não se tratar de mera falta de impugnação específica dos fundamentos com a apresentação de argumentos direcionados a eles, mas de cópia literal de parte dos argumentos trazidos em contestação. De resto, diversos termos e argumentos utilizados são idênticos aos da contestação. Vez que não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, não cabe a apreciação do presente recurso em segunda instância. Isso porque existe nítida transgressão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar. 5. Dispositivo: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.